Tribunal: TJDFT
Processo: 0706392-13.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma para concessão da justiça gratuita, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 6.510,00 (seis mil, quinhentos e dez reais). 1.1. Com o que se tem nos autos (“Situação das Declarações IRPF 2022”, na qual não consta declaração, e fotografia de duas páginas da CTPS), não há como aferir a capacidade econômico-financeira da autora/apelante.

2. Determinada a emenda à inicial para comprovação da hipossuficiência em duas oportunidades, a autora não juntou aos autos os documentos exigidos nas decisões (“a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e do cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Fazenda”). Comando judicial não atendido, hipótese de aplicabilidade do que previsto no art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, ambos do CPC. 2.1. Assim, correta a determinação de emenda à inicial, bem como correta a extinção do feito levada a efeito em razão do descumprimento da determinação de emenda.

3. Recurso conhecido e não provido.